Tribunal: STF
Processo: RHC 232888
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Amaury Cavallini contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 14.8.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 810.550/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Bragança Paulista/SP, em 11.4.2023, julgou parcialmente procedente a denúncia, na Ação Penal n. 1500958-91.2021.8.26.0545, para “CONDENAR ANTONIO AMAURY CAVALLINI, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir por 2 meses e 10 dias” (e-doc. 7).



    Tem-se na peça acusatória:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 03 de setembro de 2021, às 20h48min, na Rodovia SP 008, Km 101, Casa Buona, Jardim Fraternidade, Bragança Paulista/SP, ANTONIO AMAURY CAVALLINI, qualificado na fls. 14, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, em face das vítimas Paulo Henrique Reinoso e Maria das Dores Silva, conforme boletim de ocorrência de fls. 78/81.



    Segundo o apurado, Alessandro estava pilotando sua motocicleta, sentido Socorro/SP, quando havia uma motocicleta a sua frente e, após algumas lombadas, próximo a uma curva, viu um veículo Honda/Fit indo em sentido contrário.



    O referido veículo, na curva, ultrapassou outro veículo e continuou na via contrária, momento em que Alessandro parou sua motocicleta no acostamento e, o motoqueiro que estava na sua frente, ora vítima, manobrou para o acostamento e seguia em velocidade reduzida.



    Ato contínuo, o motorista do Honda/Fit, ora denunciado, colidiu com a motocicleta que estava à frente de Alessandro, momento em que a garupa foi arremessada à 10 metros de distância e o motorista à 5 metros.



    Então, Alessandro foi até o motorista da motocicleta que, aparentemente estava consciente e perguntou sobre a esposa. Depois, Alessandro foi até ANTONIO e, ao abrir a porta, o acusado caiu ao solo, momento em que ficou visível que o denunciado estava embriagado.



    Em seguida, foi acionada a polícia e o resgate. Entretanto, durante os procedimentos de socorro, no local do acidente, o motorista e a garupa da motocicleta atingida vieram a óbito, conforme fls. 77.



    Desse modo, verifica-se que o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor ocorreu por imprudência, em razão de o acusado dirigir embriagado e na contramão da direção da via.



    Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência ANTONIO AMAURY CAVALLINI como incurso nas sanções do artigo 302, ‘caput’, da Lei nº 9.503/97, e requeiro seja citado para comparecer a interrogatório e, enfim, para se ver processado até final julgamento, sendo condenado nas penas da lei, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, observado o disposto nos artigos 394 e seguintes do mesmo do Código Processual Penal” (e-doc. 8). 



    3. Interposto recurso de apelação contra a sentença penal condenatória, foi desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 302, § 3º, CTB). CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Prova segura da embriaguez, conforme se depreende do resultado do teste do bafômetro, do laudo de exame toxicológico e da prova testemunhal colhida em juízo. Correto o enquadramento da conduta no art. 302, 
§ 3º, CTB. Dosimetria. Pena bem fixada. Manutenção do regime semiaberto, em razão da dimensão da pena (art. 33, §2º, ‘b’, CP). Sentença mantida. Recurso não provido” (e-doc. 6). 



    4. A defesa do paciente pediu a revisão criminal da condenação, alegando-se nulidade da ação penal pela não realização de perícia no local dos fatos, contrariedade da condenação à prova dos autos e não aplicação da atenuante da confissão espontânea. O pedido foi indeferido pelo Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista sob estes fundamentos:



    “(...) não há nenhuma nulidade a ser reconhecida na hipótese em exame.



    Como se sabe, não se reconhece nulidade na ausência de comprovação de prejuízo. No caso, embora o laudo pericial do local dos fatos não tenha sido juntado aos autos, a falta dele não compromete a credibilidade da acusação, notadamente porque a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou a dinâmica do acidente automobilístico que vitimou fatalmente duas pessoas.



    Além disso, durante a instrução processual, não se aventou a hipótese de irregularidade causada pela ausência do laudo pericial, cuidando-se a matéria de inovação inadmitida, notadamente porque as nulidades devem ser arguidas tão logo sejam verificadas no caso na fase de conhecimento.



    (...)



    Rejeitada a preliminar, a condenação não é contrária à evidência dos autos.



    Com efeito, a despeito da versão apresentada pelo peticionário no sentido de que não se lembrava da dinâmica do acidente (fls. 198/199 da ação penal), a acusação produziu prova segura da responsabilidade penal dele.



    A testemunha Alessandro disse que estava conduzindo sua motocicleta quando viu o réu invadir a pista contrária, tendo colidido frontalmente com a motocicleta ocupada pelas vítimas, que vinha um pouco atrás de onde estava (fls. 194/195 da ação penal).



    O policial militar Paulo Henrique também afirmou que a batida foi causada pelo réu, que, embriagado, invadiu a contramão de direção, colidindo de frente com a moto dos ofendidos (fls. 196/197 da ação penal).



    Nesse contexto, havendo provas robustas de autoria e de materialidade (laudos necroscópicos fls. 73/76 e 77/80 destes autos), a condenação era o desfecho natural da ação penal.



    Sobre eventual consumo de substância entorpecente pela vítima, não custa lembrar que no âmbito do Direito Penal inexiste a figura da compensação de culpas. E não ficou demonstrado ter o evento sido causado por culpa exclusiva da vítima.



    Em última análise, não se pode dizer no caso concreto que decisão apoiada em depoimentos de uma testemunha presencial e de um policial que esteve no palco dos acontecimentos seja uma decisão contrária à evidência dos autos.



    A pena foi corretamente dosada.



    A pena-base foi fixada no mínimo legal (cinco anos de reclusão e dois meses de suspensão para dirigir veículo automotor). Não há que se falar em confissão, pois o réu não admitiu a prática do crime. E, ainda que assim não fosse, a presença de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Reconhecido o concurso formal (duas vítimas fatais), a reprimenda foi elevada em um sexto, totalizando cinco anos e dez meses de reclusão e dois meses e dez dias de suspensão do direito de dirigir.



    O regime prisional semiaberto é compatível com o montante da pena, superior a quatro anos.



    Diante do exposto, indefere-se o pedido revisional” (e-doc. 5). 



    5. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 810.550/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.



    2. A Corte estadual ressaltou enfaticamente que a ausência do laudo pericial ‘não compromete a credibilidade da acusação, notadamente porque a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revelou a dinâmica do acidente automobilístico que vitimou fatalmente duas pessoas’ [...] cuidando-se a matéria de inovação inadmitida, notadamente porque as nulidades devem ser arguidas tão logo sejam verificadas no caso na fase de conhecimento’(fls. 47/48).



    3. Falta interesse processual à defesa, na revisão da dosimetria, porquanto a pena-base foi fixada no mínimo legal, o réu não admitiu a infração penal que lhe foi imputada e, ainda que assim não fosse, a presença da atenuante esbarraria no óbice da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido” 
(e-doc. 55).



    6. Esse o acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o v. Acórdão guerreado se equivocou completamente, na medida em que a r. Sentença acostada aos autos (fls. 57/70) reconheceu claramente a confissão do paciente ali acusado e negou-se a aplicá-la” (fl. 5, e-doc. 59).



    Assevera que “a pena imposta na Sentença e mantida pelos acórdãos da Apelação e da Revisão Criminal (05 anos e 10 meses de reclusão) comporta sim a devida redução, com a efetiva aplicação da atenuante de confissão, eis que a pena não estaria abaixo do mínimo legal, como concluiu o v. Acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 59).



    Sustenta que “a questão do prejuízo processual – decorrente da nulidade apontada – está manifestamente demonstrad[a] na petição inicial” e que “a própria condenação criminal do paciente a 5 anos de 10 meses de reclusão é a demonstração lógica do prejuízo por ele sofrido” (fl. 6, e-doc. 59).



    Pede “o PROVIMENTO do presente recurso constitucional para conceder da ordem pretendida, nos exatos termos requeridos às fls. 15 da petição inicial” (fl. 7, e-doc. 59).



    7. O Ministério Público federal manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Condenação pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegação de nulidade da sentença condenatória em razão da ausência de perícia no local dos fatos e, subsidiariamente, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. A ausência de arguição de nulidade em momento oportuno resultou na preclusão da matéria. É pacífica a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal por força de atenuante genérica. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 84). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No presente recurso ordinário em habeas corpus, busca-se a declaração de nulidade da condenação imposta ao paciente, pela circunstância de não ter sido realizada perícia no local dos fatos.



    Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.550/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos do Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos quais afastada a nulidade sustentada pela defesa do paciente, assentando:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o agravante a 5 anos e 10 meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, como incurso no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (homicídio culposo na direção de veículo automotor), conforme sentença de fls. 57/70.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso. Transitado em julgado o decreto condenatório, foi ajuizada revisão criminal, indeferida com estes fundamentos 
(fls. 47/50):



    (...)



    A jurisprudência das Cortes Superiores possuem o entendimento de que, tanto na nulidade relativa quanto na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. Porém, no caso concreto, a defesa não cumpriu com essa obrigação, nem mesmo na origem.



    (...)



    Em relação à tese subsidiária, falece interesse processual à defesa, porquanto nos termos ressaltados pelo Tribunal de origem, ‘a pena-base foi fixada no mínimo legal [...] o réu não admitiu a prática do crime. E, ainda que assim não fosse, a presença de atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal’ (fls 49/50).



    Desse modo, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício” (e-doc. 53).



    10. Não se comprovam, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido de que “a alegação de eventual nulidade deve ser arguida em momento oportuno sob pena de preclusão. Necessária, também, a comprovação do prejuízo sofrido” (RHC n. 99.685, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.6.2010).



    11. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Acolher a tese sustentada pela defesa do paciente e reconhecer a nulidade da condenação demandaria reexame dos fatos e das provas nos autos, o que é incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. (...)



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 222.054-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    12. Quanto ao argumento de que não teria sido considerada a atenuante da confissão espontânea para fins de redução da pena-base, no Tema n. 158 da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    Nesse sentido, é pacífica a orientação quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal previsto em razão da atenuante da confissão. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC 187175 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora